Tribunal: STF
Processo: AO 2850
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo de petição interposto em face de decisão proferida no processo n. 0203900-75.1989.5.14.0002, a qual indeferiu o pedido de habilitação do reclamante nos autos mencionados em razão de não ser abarcado pela coisa julgada.  



    Os autos vieram ao Supremo Tribunal Federal por força do art. 102, I, n da Constituição Federal, diante da declaração lançada nos autos dando notícia de que mais da metade dos membros do tribunal de origem declararam-se impedidos ou suspeitos para o julgamento do presente Agravo de Petição, bem como de todos os recursos que possuam a mesma temática aqui tratada.  



    Contudo, ao analisar os autos, verifica-se que a decisão recorrida examinou exaustivamente todos os pontos relevantes da demanda, com fundamentação clara e precisa, abordando os aspectos fáticos e jurídicos necessários.  



    No caso em questão, não foram apresentados elementos suficientes para justificar a reforma da decisão do juízo de primeiro grau.  



    Dessa forma, não restam preenchidos os pressupostos de admissibilidade do agravo de petição, sendo a interposição do presente recurso manifestamente infundada.  



    Ante o exposto, não admito o agravo de petição interposto pela parte agravante, mantendo-se incólume a decisão recorrida.  



    Retorne-se o feito à origem, com o devido arquivamento e a baixa dos autos no sistema informatizado do STF.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator